Tribunal: TJMT
Processo: 1036750-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036750-30.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ANTONIO TRINCA e MARICI ALVES SIQUEIRA TRINCA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATORES IMPREVISÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É admissível a prorrogação compulsória de crédito rural quando demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos legais e normativos exigidos, nos termos da Súmula 298 do STJ.
A ausência de requerimento administrativo prévio e tempestivo, bem como a inexistência de provas idôneas da ocorrência de eventos imprevisíveis e inevitáveis, como frustração de safra ou adversidade climática, inviabilizam o reconhecimento do direito subjetivo alegado.
Não comprovada a existência de atos executórios em curso, não se configura o risco iminente de dano grave ou de difícil reparação.
Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036750-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), ANTONIO TRINCA - CPF: 960.020.188-91 (AGRAVANTE), MARICI ALVES SIQUEIRA TRINCA - CPF: 055.343.098-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATORES IMPREVISÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É admissível a prorrogação compulsória de crédito rural quando demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos legais e normativos exigidos, nos termos da Súmula 298 do STJ.

A ausência de requerimento administrativo prévio e tempestivo, bem como a inexistência de provas idôneas da ocorrência de eventos imprevisíveis e inevitáveis, como frustração de safra ou adversidade climática, inviabilizam o reconhecimento do direito subjetivo alegado.

Não comprovada a existência de atos executórios em curso, não se configura o risco iminente de dano grave ou de difícil reparação.

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência. Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036750-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANTONIO TRINCA e MARICI ALVES SIQUEIRA TRINCA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO TRINCA
e
MARICI ALVES SIQUEIRA TRINCA
, Juiz Substituto Alex Ferreira Dourado, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião – MT, nos autos da Ação Revisional de Operações de Crédito Rural c/c Prorrogação Compulsória de Dívida Rural, processo de origem no 1000429-90.2025.8.11.0098, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.

Nas razões recursais constantes do Id. 323348880, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, alegando risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de perda das propriedades rurais objeto de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A, agravado.

Para tanto, sustentam que, sem a suspensão da exigibilidade das dívidas e dos atos expropriatórios, o agravado poderá leiloar ou consolidar a propriedade fiduciária das áreas rurais, inviabilizando a atividade agrícola dos recorrentes e esvaziando qualquer resultado prático da ação revisional.

Alegam que os imóveis estão dados em garantia real, o que afastaria qualquer risco ao agravado. Apontam que a decisão agravada não considerou que os créditos estão integralmente garantidos por hipoteca, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos de origem.

Defendem que a negativa da tutela de urgência violou os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, pois estariam presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Indicam, como fundamentos jurídicos da plausibilidade da tese, o
Manual do Crédito Rural – MCR 2.6.4, o art. 3o, III, da Lei 4.829/65, o art. 13 do Decreto-Lei no. 167/67, o art. 14 da Lei no. 4.829/65, a Resolução CMN no. 5.123, o Código de Defesa do Consumidor, as Súmulas 176, 286, 297 e 298 do Superior Tribunal de Justiça e o Decreto no. 11.150/2022
.

Aduzem que, ao indeferir a tutela, o juízo singular ignorou a existência de garantias reais suficientes, deixando de apreciar elemento essencial da causa de pedir. Explanam que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da jurisdição, em afronta ao art. 4o do CPC, pois uma eventual procedência da ação originária não traria utilidade prática se os imóveis dos agravantes já tiverem sido expropriados. Acrescentam que houve afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 8o do CPC, diante da possibilidade de perda das terras onde exercem sua atividade rural.

Invocam jurisprudência de diversos tribunais para reforçar a tese de que, em casos semelhantes, é cabível a concessão de tutela provisória para evitar o perecimento do objeto da demanda. Citam, entre outros, precedentes do TRF1, TJSP, TJMG e do Superior Tribunal de Justiça, todos reconhecendo a necessidade de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de créditos rurais em hipóteses de risco à continuidade da atividade econômica do produtor rural.

Ao final, requerem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de todas as operações rurais firmadas entre os agravantes e o agravado e de todos os atos expropriatórios relativos aos imóveis dados em garantia, até a sentença final da ação originária. Pedem também a intimação do Banco do Brasil S/A para que se abstenha de praticar quaisquer atos executórios ou expropriatórios sobre os imóveis, bem como de proceder à inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes. Postulam ainda a integral reforma da decisão agravada para o fim de conceder a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 27/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325055886.

Contra referido
decisum
foi interposto agravo interno pela parte agravante (Id. 327438355), vindicando a concessão incidental de tutela cautelar, que foi indeferida pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 330110885 datada de 19/11/2025.

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo Id. 331580378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Trinca e Marici Alves Siqueira Trinca contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião – MT, nos autos da Ação Revisional de Operações de Crédito Rural c/c Prorrogação Compulsória de Dívida Rural, processo de origem no 1000429-90.2025.8.11.0098, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.

A decisão agravada, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia, possui o seguinte teor:

“(...) Como é sabido, a concessão de tutela de urgência nada mais é que condicionada ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Com efeito, verifica-se que o pedido em voga não merece ser acolhido. Explico.

O benefício do alongamento da dívida rural tem como consequência a redução dos impasses uma vez sofridos pelos produtores. A renegociação dos débitos de custeio rural solidificou-se como um entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim sumulou, in verbis: Súmula 298: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Lado outro, a Lei no 10.186/01, conforme redação de seu art. 5o, dispôs que ao Conselho Monetário Nacional (CMN) restaria delegada a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural:

Art. 5o:

O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.

Por conseguinte, a consolidação das normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, bem como aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural foram devidamente codificadas através do Manual de Crédito Rural (MCR), que, no tocante à matéria em discussão, assim, assentou como hipóteses à concessão da prorrogação de dívida rural:

“TÍTULO: CRÉDITO RURAL 1

CAPÍTULO: Condições Básicas - 2

SEÇÃO: Reembolso – 6

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o).

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o).

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o).

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o)”.

Além dos critérios de comprovação da incidência do benefício, embora não cumulativos, o benefício ainda será condicionado às seguintes condições no que diz respeito à sua admissão:

TÍTULO: CRÉDITO RURAL 4

CAPÍTULO: Operações - 3

SEÇÃO: Créditos de Custeio - 2

15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 5.149 art. 4o)

a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento; (Res CMN 5.149 art 4o).

Em que pese a subsistência do direito subjetivo do devedor à prorrogação de sua dívida, deve-se haver o preenchimento dos requisitos legais, em conjunto do requerimento administrativo em prazo hábil.

No caso em apreço, o autor traça em duas linhas argumentativas os prejuízos de sua colheita, que foi tanto influenciada pela intempérie climática seca quanto pela desvalorização mercantil. Para provar suas alegações, colacionou estudos técnicos oriundos de profissionais particulares.

A parte autora adentra em pedido inicial para que haja a suspensão de exigibilidade dos contratos realizados com a requerida.

Quanto à tutela de urgência pretendida pela parte autora, a princípio cabe a esta comprovar a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, bem como preencher os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, conforme o seguinte julgado do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. 2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.

(TJMT, N.U 1022041-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Dessa forma, a fim de comprovar a frustração de safras, por fatores adversos, anexa nos autos laudo de perda e análise de capacidade de pagamento, do qual indica, em suma, o aumento dos custos de produção de manutenção das pastagens, a queda do preço da arroba bovina e as mudanças climáticas como elementos que influenciaram na crise enfrentada pela parte autora.

Nesta senda, o autor, na tentativa de fundamentar seu direito, utiliza de laudo unilateral desacompanhado de documentos contábeis oficiais dos impactos concretos na situação financeira da parte autora capazes de comprometer o cumprimento das obrigações assumidas.

Portanto, em matéria cognoscível, os requisitos à concessão da inexigibilidade do título não restaram preenchidos, uma vez que não há comprovação da qualidade financeira que foi projetada pelo comprometimento das safras, tal que as generalizações alegadas tampouco corroboram com qualquer estado de calamidade enfrentada. Não é passível de visualização a situação concreta do requerente respectivamente à sua incapacidade momentânea.

(...)

Acrescenta-se que as dificuldades financeiras decorrentes de atos ou fatos previsíveis pelos próprios contratantes não podem ser invocadas para justificar o inadimplemento das obrigações assumidas. Do mesmo modo, condições climáticas devem ser consideradas dentro da normalidade dos riscos do negócio.

Outrossim, eventuais desequilíbrios patrimoniais, como a prevalência de passivos sobre os ativos, devem ser resolvidos pelos meios adequados previstos no ordenamento jurídico.

Diante disso, não estão presentes, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da suspensão da exigibilidade, bem como da exclusão da autora do cadastro de inadimplentes, em razão da ausência de verossimilhança nas alegações ou probabilidade do direito, necessitando, imprescindivelmente, de dilação probatória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido contido em tutela de urgência com fulcro no art. 300 do CPC, sem prejuízo de nova análise. (...)”
– Id. 210954360 dos autos de origem

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Os agravantes alegam, em síntese, que os contratos de crédito rural por eles celebrados estariam integralmente garantidos por hipoteca, e que a negativa da tutela de urgência representaria grave risco à continuidade de sua atividade produtiva, ante a possibilidade de perda das propriedades rurais ofertadas em garantia.

Sustentam o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação compulsória das dívidas e invocam, para tanto, o disposto na legislação especial aplicável ao crédito rural, o art. 300 do Código de Processo Civil e jurisprudência de diversos tribunais.

Todavia, após exame do processado na origem, especialmente dos documentos que instruem a petição inicial, entendo que
não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória pretendida
.

Com efeito, a decisão agravada bem destacou a
ausência de demonstração concreta do preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à prorrogação compulsória das dívidas rurais
, conforme exige a legislação específica e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da Súmula 298.

Nesta senda, a despeito de ser certo que o alongamento de dívidas oriundas de crédito rural pode configurar direito subjetivo do mutuário,
a sua efetivação não prescinde da comprovação de determinados pressupostos normativos
, os quais não se evidenciam na presente fase processual.

No caso em análise, verifica-se que os documentos acostados à inicial, de caráter unilateral,
não demonstram de forma clara e objetiva que a inadimplência decorreu de eventos imprevisíveis e inevitáveis
, como adversidades climáticas ou frustração de safra, nem tampouco que esses fatos tenham sido determinantes para o descumprimento das obrigações assumidas junto à instituição financeira agravada.

Não bastasse, conforme bem destacado pelo julgador monocrático,
a parte agravante não comprovou a existência de requerimento extrajudicial prévio e tempestivo dirigido ao Banco do Brasil, instruído com os documentos exigidos para análise administrativa da renegociação
. Tal requisito, cumpre enfatizar, é essencial à configuração do direito subjetivo alegado, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.”
(N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E ADITIVOS – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – JUNTADA DE CÓPIAS – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À FALTA DE AUTENTICIDADE – MORA CONFIGURADA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO VÁLIDA – ART. 1.425, III, DO CC – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINALIDADE PRODUTIVA – NÃO É DESTINATÁRIO FINAL – LEI No 11.775/2008 –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– ENCARGOS CONTRATUAIS LÍCITOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR CORRETO – ART. 702, §§ 2o E 3o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. É válida a instrução da petição inicial da ação monitória com cópias não autenticadas dos títulos, desde que não impugnadas oportunamente e haja presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado do STJ e nos termos do art. 700 do CPC. Configurada a inadimplência de parcela vencida em 30/09/2018, incide a cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, conforme art. 1.425, III, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é incabível em contratos de crédito rural firmados com finalidade produtiva, nos termos da teoria finalista e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
O alongamento da dívida com base na Lei no 11.775/2008 exige requerimento administrativo e demonstração do cumprimento dos requisitos legais, o que não foi comprovado pelos apelantes.
Encargos contratuais observam os limites legais e foram considerados regulares em laudo pericial, conforme especificamente apontado na sentença. A ausência de demonstração do valor que os apelantes entendem devido e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado impede o conhecimento das alegações de excesso de cobrança, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de nulidades ou ilegalidades aptas a ensejar sua reforma. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.”
(N.U 1005926-75.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

“DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, com fundamento em inadimplemento de cédula rural pignoratícia, e rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, a qual alegava conexão, frustração de safra e direito subjetivo ao alongamento da dívida. A sentença também indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de tutela de urgência, bem como constituiu título executivo judicial no valor de R$ 400.712,72, com condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi tempestivo; (ii) saber se a frustração de safra e a dificuldade financeira superveniente comprovam o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural; e (iii) saber se é possível o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida por meio de exceção de pré-executividade, sem produção de prova. III. Razões de decidir A apelação é tempestiva, pois interposta no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, conforme art. 224, § 1o, do CPC.
O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos objetivos e cumulativos previstos no Manual de Crédito Rural, como requerimento tempestivo, comprovação técnica da frustração de safra, capacidade futura de pagamento e reconhecimento pelo credor. A parte apelante não apresentou documentos idôneos, tampouco laudos técnicos agronômicos ou prova da tempestividade do requerimento administrativo de alongamento. Prints de tela não constituem prova suficiente.
A cognição restrita da exceção de pré-executividade impede a análise de matéria que demande dilação probatória. A sentença de origem não se baseou exclusivamente em precedentes sobre superendividamento, mas na ausência de comprovação dos pressupostos legais e normativos para o alongamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação é tempestivo quando interposto no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e reconhecido na Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja ausência inviabiliza a pretensão do mutuário. 3. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para reconhecimento de direito que demande produção de prova.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, § 1o, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1033284-62.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, RAC 1001818-87.2024.8.11.0020, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025.”
(N.U 1001207-86.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

“Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Cédula rural hipotecária. Requerimento de inclusão em programa de repactuação de dívidas rurais (lei no 14.166/2021). Indeferimento. Ausência de requisitos legais. Não comprovação de requerimento administrativo formal.
Inexistência de prova de que o crédito foi concedido com recursos de fundos constitucionais. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, contra decisão que, nos autos de uma execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão da dívida no programa de repactuação de dívidas rurais da Lei no 14.166/2021. Os agravantes, produtores rurais, alegam que a decisão ignorou o cumprimento de todos os requisitos legais para a renegociação, incluindo o requerimento administrativo, e que a Lei no 14.166/2021 prevalece sobre outras normas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do recurso consiste em verificar se os agravantes preencheram os requisitos legais para a inclusão da sua dívida rural no programa de repactuação previsto na Lei no 14.166/2021, reeditada pela Lei no 14.554/2023 e regulamentada pelo Decreto no 11.796/2023. III. Razões de decidir 3. O alongamento de dívida rural não é um direito automático, dependendo do preenchimento de requisitos específicos, entre os quais se destaca a apresentação de requerimento administrativo formal ao agente financeiro. 4. No caso concreto, o devedor não demonstrou que protocolou requerimento administrativo formal contendo a documentação necessária para análise do preenchimento dos requisitos para a renegociação da dívida. 5. Além disso, não há nos autos comprovação de que o contrato de crédito rural tenha sido concedido com recursos de fundos constitucionais, como o FCO, condição essencial para a aplicação da Lei no 14.166/2021. 6. A Lei no 14.166/2021 e o Manual de Crédito Rural possuem finalidades distintas, não havendo conflito normativo, visto que a lei se aplica especificamente a renegociações extraordinárias de operações com recursos de fundos constitucionais, o que não foi comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.”
(N.U 1027070-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ademais, a documentação acostada não permite aferir, com o grau de certeza exigido para o deferimento de medida de urgência, a
existência de dano irreparável ou de risco iminente de expropriação dos imóveis dados em garantia, isso porque n
ão há qualquer comprovação, nos autos, de que exista execução forçada em curso, tampouco leilão designado ou atos concretos de consolidação da propriedade fiduciária.

Assim,
inexiste, por ora, demonstração suficiente do
periculum in mora
.

Por fim, vale ressaltar que
as cédulas de crédito rural que instruem a lide, ainda que sujeitas à revisão judicial, gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
, sendo inaplicável, nesta fase embrionária do feito, a mitigação dessa presunção sem a necessária instrução probatória.

Portanto, não tendo sido evidenciada a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito e o perigo de dano – deve ser
mantida a decisão recorrida
, a qual se encontra
devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de
Id. 327438355.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026